Tribunal: TJMT
Processo: 1039003-87.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039003-87.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO - CPF: 952.831.701-44 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO FERREIRA CARDOSO - CPF: 026.856.411-65 (APELANTE), ALIBEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 854.164.951-20 (APELANTE), ALAM JOSE BARROS FERREIRA DA SILVA - CPF: 013.608.271-88 (APELANTE), KEEMBOLLE DIGEORGENNES LOUREIRO DE SOUZA - CPF: 270.047.068-00 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SÚMULA 84/STJ - PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM - ILEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1039003-87.2022.8.11.0002

APELANTE:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO e OUTROS.

APELADA:

KEEMBOLLE DIGEORGENNES LOUREIRO DE SOUZA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO e OUTROS
, em face de sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro Cível n. 1039003-87.2022.8.11.0002, da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que tem como referência: 1039003-87.2022.8.11.0002 e Cumprimento de Sentença 0019603-56.2012.8.11.0002 - Código 299019, proferida nos seguintes termos
“Deste modo, a despeito das alegações da parte embargante, vejo não ser o caso de acolhimento dos embargos de terceiros, pois inexiste qualquer medida restritiva relativa à cota parte que lhes pertencem, tampouco tentativa de avaliação de imóvel/área que não seja a de propriedade do executado Hermes. Do dispositivo Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial e resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Condeno os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, atento aos elementos dispostos no art. 85, §2º, do CPC.”.

Sustentam os Apelantes
“O hora Apelado interpôs uma ação indenizatória de danos morais e materiais em face de HERMES GONÇALO FERREIRA Processo n.º 0019603-56.2012.8.11.0002 cujo protocolo da petição inicial consta a data da propositura da ação o dia 18/10/2012, conforme ID 44587521 9/54 Conforme cópia da matricula n.º 51.070 do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande o executado Hermes Gonçalo Ferreira vendeu a sua fração do imóvel aos Embargados em 26/01/2012, constante da Av R-5: 51070. Pelo que consta dos autos e pela documentação em anexo, fica devidamente comprovado que os Apelantes adquiriram a fração do imóvel 9 meses antes da propositura da ação proposta pelo Apelado, portanto na data da aquisição do imóvel, não existia qualquer gravame incidente sobre a matrícula do imóvel.”.

Aduzem
“Embora, ainda não ter sido averbada a penhora na matricula do imóvel R2-51:070 do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT, hoje pertencente aos Embargantes conforme certidão da matricula atualizada anexo aos Embargos, estes sofreram a evidente ameaça de contrição sobre a fração do imóvel com o cumprimento da decisão judicial no processo de Execução,– MANDADO DE PENHORA e AVALIAÇÃO, expedido MM. Juiz da 3ª vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos do processo n.º 0019603-56.2012.8.11.0002. Desta forma ficou claro e evidente o direito dos Apelantes, (interesse e legitimidade) para proporem os Embargos de Terceiros tendo em vista que conforme constou no ID 132409698 do processo de execução, que já estavam sofrendo ameaça de contrições, com a presença do Oficial de Justiça, para proceder a avaliação do imóvel, justamente na fração pertencente aos Apelantes. (cópia do mandado em anexo) Basta observar que o Oficial de Justiça, ao tentar adentrar o imóvel para proceder a avaliação da fração que outrora pertenceu ao Executado Hermes Gonçalo Ferreira e adquirido pelos embargantes, aquisição esta, antes mesmo de ser proposta a ação em desfavor do ex-proprietário da fração do imóvel hoje pertencente aos Apelantes, foi impedido pelos locatários e, posteriormente, REQUEREU O APOIO DE FORÇA POLICIAL PARA EFETUAR O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE AVALIAÇÃO. (Prova constante do ID 13249698 do processo de execução nº 0019603-56.2012.8.11.0002.)”.

Mencionam
“Não observou o MM. Juiz de primeiro grau, que na matricula do imóvel em questão, constante do processo de execução e nos embargos de terceiros, documento juntado no ID 106024205, que na matricula do imóvel, no R5:51.070 da mencionada matricula do imóvel, o Sr, Hélio Ferreira da Silva, vendeu seus direitos de 1/7 (um seteavos) ao executado Hermes e mais outros 5 co-proprietários de frações do imóvel em questão, passando a cada um dos 6 (seis) serem proprietários de 1/6 do imóvel.”.

Argumentam
“Por esse motivo, ou seja, a incidência de Reiterados gravames na parte 1/6 pertencentes aos Embargantes/Apelantes, oriundos de processo em desfavor do exproprietário Hermes, justamente com base na Av-2:51.071 do imóvel vendido a muito aos Apelantes, estes tem interesse e legitimidade para interporem os embargos de terceiros, assim como Recorrer da r. sentença atacada, buscando a sua reforma. Portanto, Excelências, a ameaça de turbação, referente a AV.R-2: 51.070, indiscutivelmente recai sobre a parcela do imóvel 1/6 adquirido pelos Apelantes junto ao Executado, Hermes, mesmo antes sequer da existência do processo proposto pelo Embargado hora Apelado, conforme averbações na parte final da matrícula do imóvel IDs 106024210 fls. 1 a 4 e ID 106024236.”.

Requerem seja provido o Apelo, com consequente julgamento de procedência dos Embargos de Terceiros.

Foram apresentadas contrarrazões, arguindo o Apelado, preliminarmente, a falta de interesse recursal, bem como violação ao princípio da Dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do Recurso. Requerem a Justiça Gratuita, já deferida em primeiro Grau.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Alega o Apelado a falta de Interesse de Agir e Ausência de Dialeticidade dos Apelantes, entretanto, de uma simples leitura, verifica-se a insurgência clara dos Recorrentes contra os termos da sentença, bem como interesse na reforma do ato sentencial, pelo que
rejeito as preliminares arguídas.

MÉRITO

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC
“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”

Da exegese do texto legal, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro:
1ª) não ser parte no processo objeto da constrição; 2ª) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3ª) estar na qualidade de somente possuidor.

Na hipótese, os Apelantes postularam na condição de Terceiros, com fulcro no § 1º, do art. 674 do CPC.

Destaca-se que, no caso, os Apelantes não são partes no Cumprimento de Sentença e não pretendem discutir a dívida que originou o crédito do Apelado, no entanto, demonstram terem adquirido o imóvel em questão, objeto de penhora e avaliação, em
26/01/2012
, conforme cópia da matricula n. 51.070 do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT, constante da Av R-5: 51070, constando que naquele momento não havia nenhum impedimento, até mesmo porque a Ação proposta pelo Apelado, origem do cumprimento de sentença, somente fora proposta em
12/10/2012
.

Com efeito, ausente questionamento sobre a forma de aquisição do imóvel pelos Apelantes, como já mencionado, à época da transação, não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula, mesmo porque a fraude não pode ser presumida.

In casu
, a sentença pautou-se no fato de que a penhora e avaliação fora requerida e recaiu sobre parcela que não seria de propriedade dos Apelantes.

Assim, cinge-se a controvérsia em verificar se é caso de reforma a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiros opostos por
PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO E OUTROS
, em desfavor de
KEEMBOLLE DIGEORGENNES LOUREIRO DE SOUZA,
relativo ao imóvel objeto da matrícula 51.070, objeto do registro AV/6:51.070, do Cartório do 1º Ofício do RGI de Várzea Grande-MT.

No caso em exame, a constrição se origina do Cumprimento de Sentença n. 0019603-56.2012.8.11.0002, movida pelo Apelado em desfavor de
HERMES GONÇALO FERREIRA
, a saber
“Embora, ainda não ter sido averbada a penhora na matricula do imóvel R2-51:070 do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande/MT, hoje pertencente aos Embargantes conforme certidão da matricula atualizada anexo aos Embargos, estes sofreram a evidente ameaça de contrição sobre a fração do imóvel com o cumprimento da decisão judicial no processo de Execução,– MANDADO DE PENHORA e AVALIAÇÃO, expedido MM. Juiz da 3ª vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos do processo n.º 0019603-56.2012.8.11.0002.”.

Da análise da matrícula R2-51.070, observa-se que em 04/01/2007, a então proprietária
ESCOLÁTICA DE CAMPOS FERREIRA
doou o imóvel em favor de seus sete filhos e a parte que caberia aos três filhos falecidos, foram transferidos aos netos, na proporção do que caberia aos pais falecidos.

Posteriormente a referida doação, um dos sete proprietários, Sr. Hélio Ferreira da Silva, em 18/01/2012, vendeu a sua parte (1/7) aos demais seis proprietários: Sr. Hermes Gonçalo Ferreira, Odilza de Campos Ferreira Patrício, Pedro Paulo Ferreira Cardoso, Leonardo Augusto Ferreira Cardoso, Claudir Roberto da Silva Nascimento, Carlos Eduardo Silva Nascimento, Alibel Ferreira das Silva Junior, Alam José Barros F. da Silva, Danilo e Ataide Ferreira da Silva Neto.

Assim, se Hélio vendeu sua cota parte que era de 1/7 (um sete avos) para os demais proprietários, que eram seis, o imóvel passou a pertencer a referidas pessoas, na proporção de 1/6 cada.

Consta, ainda, que na data de
26/01/2012
, o Sr.
HERMES GONÇALO FERREIRA
vendeu a sua parte exclusiva (1/6) em favor dos Apelantes, como se visualiza do R-5:50.070, de modo que a penhora sobre o imóvel, levada a efeito pelo Apelado foi concretizada em período que o executado Hermes já não era mais proprietário, porquanto vendeu sua cota parte em favor dos Apelantes ainda em
2012
.

Corrobora o entendimento, a certidão expedida pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Várzea Grande, que tem o seguinte conteúdo:

“Certifico, e dou fé, revendo os Livros de Registros de Imóveis, desta Serventia, neles constatei a inexistência de área em nome de HERMES GONÇALO FERREIRA – CPF Nº 063.821.341-04, referente à matrícula nº 51.070”.

Do exposto, se na data em que ocorreu o mandado de penhora e avaliação, o imóvel objeto dos Embargos de Terceiros já não pertencia ao executado
Hermes Gonçalo Ferreira
, deve ser retificada a sentença.

Desta feita, comprovada a posse e a propriedade dos Apelantes, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial, e, assim, desconstituir a constrição efetivada sobre o imóvel. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024